Tribunal: STF
Processo: Rcl 62392
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Rivanaldo Valdevino de Lima alega usurpação da competência desta Corte para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.  



    Alega ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).  



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo órgão reclamado sob o fundamento de que o recurso se ressente da repercussão geral.  



    Busca, desse modo, a cassação do ato reclamado.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não assiste razão à reclamante.  



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:   



    Enfatize-se que, no exercício do juízo de admissibilidade, o presidente deve negar seguimento “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, disposição que teve sua redação reproduzida no artigo 9º, XI, “b”, do citado Regimento Interno. Importa ressaltar, ainda, que o STF estabeleceu, no julgamento do ARE 835833 RG/RS, a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, o que decorre da essência das causas de sua competência, fática e juridicamente simples.



    [...]



    Ademais, nos termos da Súmula 636 do STF, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Isto é, a infração indireta a comando constitucional não enseja o conhecimento do recurso extraordinário. No recurso extraordinário em estudo, evidencia-se que as circunstâncias fático-jurídicas nele desenvolvidas não representam violação direta de preceito constitucional, além do que é inequívoca a ausência da repercussão geral – com as nuances exigidas pelo STF – da(s) questão(ões) constitucional(is) aventada(s), razões que o fazem manifestamente inadmissível.



    DO EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, cumulado com o artigo 1.030, I, “a”, ambos do CPC, e com o artigo 102, III, “a”, da CF. Intimem-se.   



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 800 - ARE 835833 RG/RS). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.    



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).  



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo manejado pela parte reclamante.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.  



    4. Publique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente